Tribunal: CARF
Processo: 19515.005777/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005777/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.202 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
RONALDO RIBEIRO MATEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005777/2009-35
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005777/2009-35

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-61.837 (fls.
300/314) – 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (DRJ/RJI), que julgou parcialmente procedente a impugnação ao Auto de Infração de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercícios 2006,
anos-calendário 2005.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” – TVF (fls. 184/187), o lançamento decorre da
apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada. Tendo em vista que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em suas contas-
correntes. Consta do TVF quadro discriminativo dos valores mensais de créditos/depósitos
bancários não comprovados pelo contribuinte, que deram origem ao presente lançamento.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 199/201 e
anexos de fls 202/), onde em sede preliminar, argui a nulidade do lançamento, nos termos do art.
10, inc. II, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sob argumento de que os campos
“data” e “hora” de todas as laudas do Auto de Infração não teriam sido preenchidos. Adentrando
ao mérito, aponta suposta contradição do TVF, ao afirmar que após análise de seus depósitos
bancários apurados e cuja origem entendeu-se como não comprovada, foram considerados
omissos os valores. Entretanto, afirma que na mesma folha do TVF o auditor fiscal, em item
anterior, alega que o Contribuinte, sendo reintimado, apresentou a documentação comprobatória
da origem do numerário. Conclui não haver assim qualquer justificativa que embase o
lançamento do auto de infração. Complementa que os valores apurados e que geraram
indevidamente o crédito tributário, não correspondem a valores por ele efetivamente recebidos,
já que não foram considerados os cheques depositados e devolvidos, bem como os estornos em
conta corrente e créditos oriundos de empréstimos junto a instituições bancárias. Anexa
relatórios em que afirma indicar as referências entre os valores recebidos. Relatórios esses que,
segundo afirma, foram elaborados tendo como base a documentação anteriormente entregue à
fiscalização, concluindo que: “Por entendermos que são provas cabais quanto à origem de
grande parte dos numerários e também à atividade do contribuinte (Anexo 8), reiteramos que
sejam aceitos já que tratam-se de dados reais, hábeis e definitivos.” Juntamente com a
impugnação foram apresentados 10 anexos (fls. 202/296).
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
parcialmente procedente. Durante o julgamento de piso foram aceitas algumas das justificativas,
relativas aos relatórios apresentados juntamente com a impugnação, sendo excluídos do
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005777/2009-35

lançamento diversos valores, conforme quadro constante do Acórdão objeto do presente recurso
(fls. 307/313), que totalizaram R$ 90.312,50 de exclusão; sendo prolatada a seguinte ementa:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. O lançamento em causa encontra-se devidamente motivado com a
descrição dos fatos e o respectivo enquadramento legal, permitindo ao contribuinte a
perfeita identificação do fato gerador da obrigação tributária, assegurando o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
EXCLUSÕES DO CRÉDITO APURADO.
Afasta-se a tributação de créditos em conta-corrente oriundos de estornos de débitos na
conta, por se tratar de transferência de recursos do contribuinte da própria conta-
corrente, e não recebimento de rendimentos.
Afasta-se a parcela da exigência correspondente a crédito relativo a cheques cuja
transferência de fundos não se efetivou, por motivo de devolução, depreendendo-se que
não ocorreu o ingresso de recursos em favor do titular da conta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi apresentado recurso voluntário, documento de fls. 320/321, onde o autuado
reitera todos os argumentos de defesa articulados na impugnação, sendo: a) preliminar de
nulidade do lançamento, nos termos do art. 10, inc. II, do Decreto no 70.235, de 1972, com o
mesmo argumento de que os campos “data” e “hora” de todas as laudas do Auto de Infração por
ele recebido não teriam sido preenchidos; b) no mérito, suposta contradição do TVF ao afirmar
que após análise de seus depósitos bancários e cuja origem entendeu-se como não comprovada,
foram tais valores considerados omissos, entretanto, na mesma folha do TVF o auditor fiscal, em
item anterior, alega que o Contribuinte, atendendo a reintimação, apresentou a documentação
comprobatória da origem do numerário; c) ausência de qualquer justificativa que embase o
lançamento; d) que os valores apurados, e que geraram indevidamente o crédito tributário, não
correspondem aos valores por ele efetivamente recebidos, já que não foram considerados os
cheques depositados e devolvidos, bem como os estornos em conta corrente e créditos oriundos
de empréstimos junto a instituições bancárias. Para garantia da ampla defesa, peço vênia para
parcial transcrição dos principais argumentos de defesa constantes da peça recursal:
II. 2— MÉRITO
Não bastando a clareza da argumentação que alega a nulidade do referido auto que daria
ao contribuinte, o direito de abster-se de outras explicações, ainda presta-se a apontar
outras irregularidades na apuração e descrição do Termo de Verificação Fiscal, como
segue:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005777/2009-35

1. consta do termo de verificação fiscal o seguinte: "após análise dos
depósitos/créditos bancários apurados e cuja origem não foi comprovada pelo
contribuinte, depois de decorrido o prazo para manifestação do mesmo, será
procedido o lançamento de oficio por meio de auto de infração — IRPF —
considerando-se os valores como omissão de receita como dispõe o regulamento do
Imposto de Renda IR/99"
Tal alegação não é procedente pois o Auditor Fiscal responsável pela fiscalização, na
mesma folha e em item anterior, alega que o contribuinte tendo sido re-intimado
apresentou a documentação comprobatória da origem do numerário, conforme folhas 83
a 142 do referido processo fiscal, não tendo qualquer justificativa que embase o
lançamento do auto de infração "de oficio"
2. Os valores apurados pelo Auditor Fiscal responsável e que geraram
indevidamente o crédito tributário não correspondem aos valores efetivamente
recebidos já que não foram considerados os cheques depositados e devolvidos,
estornos realizados em conta corrente e, principalmente, não foram consideradas as
despesas oriundas da atividade praticada pelo contribuinte, devidamente legalizadas
e demonstradas em seu livro caixa.
Além dos fatos acima, ainda indicamos as referências entre os valores recebidos e tem
base em documentação anteriormente entregue ao Auditor Fiscal. Por entendermos que
são provas cabais quanto a origem de grande parte dos numerários e também à atividade
do contribuinte, reiteramos, a esta instância , que sejam aceitos pois tratam-se de dados
reais, hábeis e definitivos.
Anexamos a esta, documentos que comprovam a devida veracidade das informações
acima.
Ao final, é requerido o acolhimento do recurso e cancelamento da autuação.
Juntamente com a peça recursal foram anexados os seguintes documentos: a) procuração e cópia
do documento de identidade do patrono; b) cópias da intimação para ciência, do Acórdão da
decisão de piso e demonstrativo de débito; c) cópias do TVF e do Auto de Infração; d) cópias de
Termos de Intimação Fiscal e Termo de Devolução de Documentos; e, e) cópia da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
21/03/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 318. Tendo sido o recurso protocolizado
15/04/2014, conforme “Termo de Solicitação de Juntada” de fl. 319 e “Termo de Análise de
Solicitação de Juntada” (fl. 360), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Preliminar de nulidade
Advoga o autuado a nulidade de todo o lançamento, sob argumento de que os
campos “data” e “hora” de todas as laudas da via do Auto de Infração por ele recebida não
teriam sido preenchidos, contrariando assim o disposto no inc. II, do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, que rege o processo administrativo fiscal.
Foi destacado no julgamento de piso, em apreciação desses mesmos argumentos,
que na via do Auto de Infração anexada ao presente procedimento (fls. 190/191) verifica-se que
a procuradora do autuado tomou ciência do lançamento em 17/12/2009, às 11:00 horas (fl. 191),
sendo esses mesmos dados incluídos nos campos “Data” e “Hora” da página de face do Auto de
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005777/2009-35

Infração (fl. 190). Complemento que essas mesmas informações constam do “Termo de
Encerramento” do Auto de Infração (fl. 194), também assinado pela procuradora do autuado.
Comungo assim com a conclusão da autoridade julgadora de piso, no sentido de que, não se
vislumbra prejuízo ao direito de defesa do Contribuinte, uma vez que a data e a hora da lavratura
do Auto de Infração e a da ciência são as mesmas e constam de via assinada pelo representante
legal do autuado, tendo, inclusive, sido incluídas no momento da ciência do Auto de Infração,
sendo de pleno conhecimento do autuado e de sua procuradora.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento.
Há que se destacar que todas as fases processuais preconizadas na norma foram observadas, pois
antes mesmo da ciência da autuação foi concedido ao contribuinte o direito de contribuir para a
fiscalização. Dessa forma, ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa,
desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. É fato que, tanto na peça impugnatória,
quanto no recurso ora sob análise, o autuado demonstra pleno conhecimento dos fatos e valores
relativos à autuação, apresentando argumentos de defesa que evidenciam a total ciência e
compreensão dos fatos e razões de tal lançamento, não devendo assim ser acatada tal preliminar
de nulidade.
Mérito
Sustenta o recorrente a ausência de qualquer justificativa que embase o presente
lançamento e que os valores apurados não corresponderiam a rendimentos por ele efetivamente
recebidos, já que não foram considerados os cheques depositados e devolvidos, bem como os
estornos em conta corrente e créditos oriundos de empréstimos junto a instituições bancárias.
Ainda nesse tópico, aduz haver contradição na informação prestada pela autoridade fiscal
lançadora, pois, ao mesmo tempo em que afirma que não teriam sido comprovada a origem dos
valores de sua movimentação bancária, em outro ponto do TVF, afirma que o então fiscalizado
teria apresentado a documentação comprobatória da origem do numerário.
Sem razão o recorrente com relação a tais argumentos.
De inicio deve ser registrado que o Termo de Verificação Fiscal deixa claro todos
os procedimentos adotados durante a auditoria fiscal, onde há expresso registro de que, após
reiteradas intimações, o contribuinte não comprovou, com documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem dos créditos e depósitos verificados em sua
movimentação bancária, não havendo qualquer passagem que abone a alegada contradição.
Alega o recorrente que: “...o Auditor Fiscal responsável pela fiscalização, na mesma folha e em
item anterior, alega que o contribuinte tendo sido re-intimado apresentou a documentação
comprobatória da origem do numerário, conforme folhas 83 a 142 do referido processo fiscal,
não tendo qualquer justificativa que embase o lançamento do auto de infração "de oficio"” Tal
alegação é totalmente destoante da realidade e basta a leitura do trecho citado, constante do TVF,
para se apurar sua inveracidade. De fato, consta no TVF a seguinte passagem: “Em 06 de agosto
de 2008, o contribuinte apresentou a documentação — fls.83 a fls. 142 - e que, do confronto das
informações apresentadas com os valores dos créditos/depósitos bancários constantes dos
extratos bancários, bem como da análise de tais documentos, apresentaram inconsistências de
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005777/2009-35

valores e datas conforme Demonstrativo dos Valores de Veículos em fls.148 a fls. 151.”
Conforme se verifica, afirma a autoridade fiscal que, o cotejo das informações apresentadas, com
os valores dos créditos/depósitos bancários, demonstrou inconsistências, tendo sido, inclusive,
elaborado demonstrativo que foi submetido à apreciação do autuado mediante nova intimação,
onde novamente foi instado a comprovar a origem dos valores.
No que se refere aos argumentos de que não teriam sido considerados cheques
depositados e devolvidos, bem como. estornos em conta corrente e créditos oriundos de
empréstimos junto a instituições bancárias, tais dados foram objeto de acurada análise pela
autoridade julgadora de piso. Em tópico intitulado “Das exclusões do lançamento tributário”,
constante do Acórdão ora objeto de recurso. Após tal análise, foi procedida à elaboração de um
quadro, no próprio Acórdão, onde todos os valores questionados pelo Contribuinte foram
compilados em uma única planilha, constando identificação dos valores a serem excluídos do
lançamento e dos valores mantidos, com especificação da respectiva motivação. Trata-se do
quadro de fls. 307/313, onde foram compulsados, item por item, todos os valores e razões de
questionamento, sendo incluída coluna onde é expressamente declinado o motivo de exclusão ou
manutenção do respectivo valor. Oportuna a parcial reprodução do tópico da decisão de piso que
trata do tema:
Das exclusões do lançamento tributário
Argumenta, ainda, o contribuinte que a omissão de rendimentos apurada não é correta,
alegando que foram incluídos na base de cálculo valores os quais contesta através dos
questionamentos feitos nos relatórios denominados “Relatório Sintético e Analítico dos
valores não recebidos, mas considerados na apuração do crédito tributário – Banco
Bradesco”, fls. 281 a 282 e “Relatório Sintético e Analítico dos valores não recebidos,
mas considerados na apuração do crédito tributário – Banco Santander”, fls. 283 a 287.
Identifica-se que, em relação ao Banco Bradesco foram questionados 11 lançamento
apurados e, em relação ao Banco Santander, 64 lançamentos.
Os respectivos lançamentos foram analisados e resumem-se nos seguintes casos:
1 – Devolução de Cheques depositados.
2 – Ted de Transferência de Financiamento/CDC.
3 – Estornos de Débitos.
4 – Devolução de CPMF.
Foram acatadas as exclusões dos lançamentos onde foi possível identificar devolução de
cheques de idêntico valor aos depósitos efetuados e cuja data da devolução foi posterior
à data do depósito. Nos casos onde o valor da devolução não foi idêntico ao valor do
depósito ou quando a data da devolução foi anterior à data do depósito não foi aceita a
exclusão dos valores do lançamento.
As exclusões referentes a devoluções de cheques depositados foram aceitas por se
entender que, com a devolução dos cheques, a transferência de fundos não se efetivou,
não ocorrendo o ingresso de recursos em favor do titular da conta.
Os lançamentos que se referem a estorno de débito efetuados na conta do contribuinte e
à devolução de CPMF foram excluídos do lançamento, por motivo de serem valores que
haviam sido retirados da conta, porém foram estornados, retornando à própria conta do
Contribuinte, não se tratando de ingressos de recursos.
Não foram aceitas as exclusões nos casos onde existiu a indicação de que o crédito foi
originário de Ted de Transferência de Financiamento/CDC, por não terem sido
apresentados documentos que comprovassem que o empréstimo CDC foi feito ao
Contribuinte, ou que a transferência teria sido originária de conta-corrente do próprio
Contribuinte.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005777/2009-35

Todos os valores questionados pelo Contribuinte foram compilados em uma única
planilha, onde consta identificação dos valores a serem excluídos do lançamento e dos
valores mantidos, com especificação da respectiva motivação, como segue:
(...)
As tarjas cinzas indicadas na planilha referem-se a lançamentos de devolução de
cheques cujas datas indicadas pelo Contribuinte teriam sido anteriores ao lançamento
apurado, porém, como foi verificado outro lançamento de devolução de cheques no
mesmo valor do depósito efetuado acatou-se a exclusão considerando-se como data de
devolução a data posterior que foi indicada na planilha com a tarja cinza.
Tendo em vista a análise procedida no julgamento de piso e concordando com as
conclusões relativamente aos itens mantidos no lançamento, sem razão o recorrente quanto a sua
irresignação, pois foram excluídas as operações em que foi possível a perfeita correlação entre
valores lançados a créditos e devoluções/estornos, entre outros, tudo conforme detalhadamente
especificado no referido quadro.
Finalmente, advoga o recorrente que os valores apurados, que deram causa ao
lançamento do crédito tributário, não correspondem a rendimentos por ele efetivamente
recebidos e que teriam sido devidamente indicadas as referências entre os valores recebidos,
conforme documentação apresentada à auditoria, requerendo que sejam aceitos tais documentos,
por se tratarem de dados reais, hábeis e definitivos.
Conforme destacado acima, por ocasião do julgamento de piso foram excluídos do
lançamento aqueles valores que o recorrente logrou comprovar, mediante documentação hábil e
individualizada. Também foi esclarecido no Acórdão recorrido, que o depósito bancário é
considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente
comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ao
deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens diversas, sem apresentação
de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o contribuinte dá ensejo à
transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos
estritos termos da lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca
o verbete sumular no 26, que apresenta o seguinte enunciado: “A presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.” Dessa forma, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, era dever do autuado
municiar sua defesa com os elementos de prova que entendesse suportarem os fatos por ele
alegados. Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando,
juntamente com os motivos de fato e de direito, os documentos que entendia respaldarem suas
afirmações, conforme disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, os artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Registre-se que o recorrente foi devidamente advertido, por ocasião do julgamento de
piso, quanto à insuficiência de provas relativamente às suas alegações.
Como não foram apresentados os elementos necessários para comprovar suas
alegações, responsabilidade esta que lhe competia, segundo o sistema de distribuição da carga
probatória adotado pelo processo administrativo fiscal, não se sustentam as alegações voltadas a
afastar a presunção de omissão de rendimentos. Não sendo comprovada a origem dos recursos,
tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente, devendo ser mantido o lançamento.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005777/2009-35

Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital